Tribunal: STF
Processo: HC 218931
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por João Victor Barbosa Soares Sousa, em favor de José Luís Abadia Júnior, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 762.181 – SP.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 10 anos e 23 dias de reclusão por diversas condenações.



    No curso da execução, a defesa postulou a progressão ao regime semiaberto, o qual foi indeferido.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP alegando, em suma, que o apenado sofre constrangimento ilegal por permanecer em regime mais gravoso. O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 4)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que não obstante os crimes cometidos pelo paciente não serem hediondos, já havia cumprido 2/3 da pena em regime fechado.



    Assim, alega que o réu já teria cumprido quase 90% da sanção em regime integralmente fechado, de modo a violar a finalidade da pena, qual seja, a ressocialização.



    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 12).



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do TJSP e, tampouco, pelo do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque o juízo de origem informou que a progressão de regime regular do paciente foi prejudicada em razão do cometimento de falta grave. Para tanto assentou:



    “O reclamante cumpre pena em regime fechado na Penitenciária I de Mirandópolis isso em face de 08 execuções que possui, com término de cumprimento de pena previsto para 19/06/2026.



    Com relação ao objeto do presente writ, informo que a por decisão proferida na petição criminal nº 1014478- 02.2020.8.26.0032 foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em 14/08/2020 e indeferido pedido de progresso ao regime aberto, tendo em vista que o sentenciado encontra-se cumprindo pena no regime fechado, não admitida a progressão diretamente ao regime mais brando.



    Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, aproveitando a oportunidade para renovar os meus protestos de estima e consideração”. (eDOC 12)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, do RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente